Tribunal: STF
Processo: HC 96049
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-04
Data de publicação: 2008-11-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. ACÓRDÃO: CASSAÇÃO.
   CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO: ROUBO CONSUMADO: OCORRÊNCIA.
   PRECEDENTES. AFASTAMENTO DE AGRAVANTE E ARGUIÇÃO DE
   INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 385 DO CPP: FALTA DE INTERESSE DE
   AGIR. ORDEM DENEGADA.
1.      Invocação de precedente deste Supremo
   Tribunal firmado no Habeas Corpus 88.259, no qual se reconheceu o
   crime de roubo tentado e não de roubo consumado, em razão de ter
   subtraído o agente um passe de ônibus utilizando-se de arma de
   brinquedo. Considerou-se a particularidade de ter sido o agente,
   a todo o tempo, monitorado por policiais que estavam no local do
   crime. Inaplicabilidade ao caso.
2.      Bem subtraído com o
   Paciente, ainda que por pouco tempo: Policiais chamados pela
   vítima após a subtração da coisa, quando já consumado o roubo.
   Ação policial posterior ao roubo. Precedentes.
3.      Tendo sido a
   pena fixada no patamar mínimo cominado para o crime de roubo
   qualificado, não há interesse de agir quanto ao eventual
   reconhecimento da ilegalidade da incidência de agravante não
   descrita na denúncia e da inconstitucionalidade do art. 385 do
   Código de Processo Penal.
4.      Ordem de habeas corpus
   denegada.